Tribunal: TJDFT
Processo: 0719834-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. ACORDO ENTRE AS PARTES. PARCELAMENTO DO DÉBITO. INADIMPLEMENTO. ANTECIPAÇÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MONA ALVES DE SOUZA, em face de decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0732196-25.2024.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial Cível de Brasília - DF, que considerou que houve descumprimento dos termos do acordo firmado entre as partes, reconheceu o vencimento antecipado de todas as parcelas vincendas e determinou bloqueio via SISBAJUD.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo diante da concessão da Gratuidade de Justiça (ID 72529362). Contrarrazões apresentadas (ID 73440650).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se, diante do acordo entabulado entre as partes nos autos de origem (no 0732196-25.2024.8.07.0016), a constrição de bens da devedora, como o bloqueio de valores em conta bancária via SISBAJUD, é medida cabível para garantir a satisfação do débito do credor
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é paritária, devendo a controvérsia ser dirimida à luz do Código Civil.
5. A controvérsia gira em torno do suposto inadimplemento do acordo firmado entre as partes nos autos principais no 0732196-25.2024.8.07.0016, cujo objeto é o pagamento de dívida no valor total de R$ 5.655,00, parcelado em 20 vezes de R$ 282,75. As partes ainda divergem sobre a data de vencimento de cada parcela, bem como a previsibilidade de “vencimento antecipado” em caso de inadimplemento.
6. Analisado os termos do acordo formulado entre as partes (ID 208779099 daqueles autos principais), verifica-se que a data correta de vencimento de cada parcela é o último dia de cada mês, conforme item 2 do referido acordo. Quanto ao vencimento antecipado das parcelas em caso de inadimplemento, o que se observa é que nada foi previsto nesse sentido.
7. Na verdade, o que se pode inferir do item 3 e 4, quando menciona os termos “antecipação de parcelas” é que no caso de pagamento antecipado das parcelas pela devedora e não vencimento antecipado em caso de inadimplemento. Ou seja, em caso de antecipação do pagamento das parcelas, a devedora, ao receber seus próprios honorários nos processos trabalhistas que atua como perita, poderá antecipar as parcelas. Frisa-se que a interpretação deve ser literal restritiva e não extensiva em caso do inadimplemento.
8. Se fosse o caso de vencimento antecipado das parcelas a vencer em razão do inadimplemento de parcelas vencidas, deveria estar escrito diferentemente no acordo. A exemplo, “em caso de inadimplemento das parcelas vencidas, as parcelas vincendas terão vencimento antecipado e realizada a penhora no rosto dos autos dos três processos indicados como garantia”.
9. Dito isso, tem-se que o bloqueio de valores via SISBAJUD no valor remanescente do débito não é cabível, pois viola os termos do acordo firmado entre as partes, razão pela qual o desbloqueio e devolução à devedora foi medida certeira. Ademais, até o momento da constrição, não havia parcelas vencidas em não pagas.
10. Todavia, não se ignora que a execução deve ocorrer a favor do credor e é dever do Estado auxiliar na satisfação do crédito. Portanto, eventual constrição de bens nos autos do Cumprimento de Sentença deve se dar somente no valor das parcelas vencidas e não pagas, sem incluir as parcelas ainda a vencer, pois como mencionado acima, não há previsão no acordo firmado pelas partes sobre vencimento antecipado das parcelas vincendas em caso de inadimplemento.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para confirmar a antecipação da tutela recursal no sentido de determinar o desbloqueio de valores de ID 236798785 dos autos principais (no 0732196-25.2024.8.07.0016). Sem custas e sem honorários.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.